Tribunal: TJDFT
Processo: 0749668-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. RPV. Teto. Leis distritais n. 3.624/2005 e n. 6.618.2020. Recurso provido. .
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a expedição de RPV de acordo com o teto estabelecido na Lei Distrital n. 3.624/2005.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se na hipótese é possível a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, que define o teto de 20 salários mínimos nas Requisições de Pequeno Valor – RPV.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece o teto de 20 salários mínimos para expedição de requisição de pequeno valor (RPV).
5. Embora o trânsito em julgado do título executivo tenha ocorrido antes da publicação da Lei Distrital 6.618/2020, o STF determinou a aplicação imediata da norma, conforme decisão nos embargos de declaração no RE 1.414.943/DF.
6. O entendimento do STF, em conformidade com o Tema 792, aplica-se exclusivamente às execuções em curso e não impede a adequação dos valores em conformidade com a nova legislação distrital, considerando seu caráter mais benéfico ao executado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese: A Lei Distrital 6.618/2020, que amplia o teto de RPV, é aplicável aos casos anteriores à sua publicação, em razão da decisão do STF que declarou sua constitucionalidade e determinou efeitos imediatos.
__________
Dispositivos relevantes citados: Leis Distritais 3.624/2005 e 6.618/2020. Jurisprudência: RE 1.491.414/DF, RE 1.414.943/DF, Tema 792/STF. (Acórdão 1968197, 0726702-33.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.)